Tribunal: TJPA
Processo: 0812122-74.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812122-74.2021.8.14.0401

RECORRENTE: ELEN DO SOCORRO SIQUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELA RECORRENTEA – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NO AUTOS.
2 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA AO SEREM GOLPEADA POR ARMA BRANCA PELAS COSTAS. QUALIFICADORA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA.
3 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA DE TERCEIRO. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
4 -
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO.
5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELEN DO SOCORRO SIQUEIRA DA SILVA
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-a nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso IV, c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna a ré por sua impronúncia, sob a alegação de que inexistem provas suficientes da autoria. Subsidiariamente, requereu sua absolvição em razão da conduta ter sido praticada sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.

Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora reconhecida na sentença, desclassificando a imputação penal para a modalidade simples do crime de homicídio, ou ainda, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 25.12.2019, por volta das 07h00min, José Alex Santos, vítima, embriagado, participava da comemoração de natal junto com familiares e conhecidos, na frente de sua residência, na Rua Ezeriel Mônico de Matos, Guamá, passando a discutir com seu genitor José Maria, que procurava fazer com que o mesmo parasse de beber.

Interveio na situação terceiro de nome Jeová, o qual participava do festejo, também embriagado, o qual passou a provocar a vítima, indo os dois às vias de fato.

Aproveitou-se do fato a denunciada, companheira de Jeová, a qual se armou com uma faca e sem dar chance de defesa a José Alex, passou a desferir várias facadas pelas costas da vítima, atingindo o seu pulmão, em um total de 04 (quatro) facadas, sendo impedida de continuar em sua conduta homicida por interferência da esposa de José Alex, Mônica, a qual segurou momentaneamente a denunciada, a qual se desvencilhou e se pôs em fuga, deixando de morar na habitação que ocupava.

Em razão do fato, a acusada foi denunciada e pronunciada como incursa no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignada com a sentença de pronúncia, a acusada interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia, na forma do art. 414 do CPP, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva, bem como sua absolvição em razão do reconhecimento da legitima defesa de terceiros. Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora constante na sentença, com a desclassificação do crime para sua modalidade simples, além da desclassificação do crime para o de lesão corporal.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo relatório médico (
fl. 34
–
ID 13593703
), bem como, pelo laudo pericial nº. 2021.01.004817-TRA (
fls. 18/19 – ID 13593702
)

os quais apontam múltiplos ferimentos por arma branca em dorso, hemopneumotórax à direita, fratura de clavícula direita e trauma cranioencefálico, resultando em perigo de vida do ofendido.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23.02.2023 (fl. 200 – ID 13593824), cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, tendo as testemunhas Mônica Tatiane Siqueira da Silva Sales e José Maria de Oliveira Sales narrado com detalhes ação criminosa, apontando ré Elen do Socorro Siqueira da Silva como a autora dos golpes de arma branca desferidos nas costas da vítima, tendo ela confessado a prática delitiva na mesma audiência, contudo, alegou que o fez para defender seu marido, o qual estaria travando luta corporal com o ofendido.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença proferida em desfavor da ré, a fim de que seja ela submetida ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na pleiteada desclassificação da conduta para a de lesão corporal.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, evidencia-se que a circunstância qualificadora do crime homicídio, qual seja: o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foi minimamente fundamentada na sentença, não havendo que se falar no seu decote, conforme pleiteado pela defesa, incumbindo ao Conselho de Sentença a decisão acerca de sua manutenção ou exclusão. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Por derradeiro, é oportuno destacar que a tese de legitima defesa de terceiro suscitada pela recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, especialmente em razão dos relatos das testemunhas e dos vestígios aferidos no laudo pericial dando conta de que a vítima recebeu quatro golpes de arma branca pelas costas, acervo probatório que não permite aferir de plano a ocorrência da aludida excludente de ilicitude, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Tribunal do Júri. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023